Tribunal: TJES
Processo: 5011778-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011778-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

1) Como cediço, a cédula de crédito rural é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. Por isso, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, porquanto requisito indispensável tanto para a execução como para as demais ações cuja pretensão esteja amparada na cártula.

2) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias.” (AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

3) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretendem,

Aparecida
Raquel Bozani Pimentel e outro
(Id 3841254), ver reformada a decisão (Id 4139805) que, em sede de exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de juntada das vias originais dos títulos de crédito executados.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese:
“
em se tratando de execuções de títulos de crédito, como é a presente demanda, a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação, inerentes ao direito cambiário
.”

Decisão inaugural deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id 4306154).

Sem contrarrazões recursais (Id 5528011).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, no termos do inciso V do art. 932 do CPC.

Como cediço, a cédula de crédito rural é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. Por isso, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, porquanto requisito indispensável tanto para a execução como para as demais ações cuja pretensão esteja amparada na cártula.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há
motivo plausível e justificado
para tal, como exemplo,
quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito
,
envolver quantias vultosas
,
não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda
, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias
.”
(AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No mesmo sentido, citem-se outros precedentes da Corte Superior e também deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. [...]
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVADA.
1. Nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial, sendo a cártula de crédito considerada título executivo extrajudicial, imprescindível o encarte da cédula aos autos de demandas judiciais que objetivem a sua cobrança ou o exercício de direitos dele decorrentes, notadamente naquelas ações que objetivem o pagamento de valor líquido e certo estampado no instrumento. 1.1 Havendo possibilidade, deve-se oportunizar à parte emendar a inicial que fora apresentada desprovida de documentos essenciais à propositura da demanda, limitando-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito apenas para a hipótese de não atendimento à determinação de regularizar a exordial.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.955.949/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO DESÍDIA DO APELANTE RECURSO DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo cambiário, na forma como prevê o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, pois tem as características da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.
2. Para o ajuizamento de ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário é imprescindível a juntada do original do título, na forma como determina o art. 798, I, a do CPC. 3. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tanto, o que não se verifica neste caso, notadamente pelo fato da parte ter sido intimada para promover a sua juntada e se mantido inerte, deixando de contribuir para o adequado andamento do feito
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170198096, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Na hipótese, diante da ausência de demonstração de motivo plausível e justificado, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso V do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para condicionar o prosseguimento do feito executivo à apresentação do original do título de crédito ou à demonstração da impossibilidade de fazê-lo.

Conforme bem salientou o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy no julgamento do agravo de instrumento n° 5000496-76.2022.8.08.0000, a razão de ser da exigência da juntada do título original é a segurança jurídica, tendo em vista que, como os títulos de crédito são facilmente transmitidos mediante endosso, é necessário assegurar que a execução seja proposta por quem seja efetivamente titular do crédito.

É de se conferir:

“Nesta seara, cumpre destacar que a circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso da Cédula de Crédito Rural, o endosso é a forma específica de transferência da mesma, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor.

Deste modo,
uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse do documento original.

Deveras, longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.”

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011778-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE INTERNO: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL E OUTRO

VOTO VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator,

registro divergência,
como passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, porquanto irresignado com a decisão monocrática proferida no exame do agravo de instrumento interposto por
APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL E OUTRO,
em que o relator lhe deu provimento, para condicionar o prosseguimento do feito executivo à apresentação do original do título de crédito ou à demonstração da impossibilidade de fazê-lo.

Em voto proferido nestes autos, o eminente relator manteve a decisão monocrática anteriormente proferida, sob fundamento de que “
a razão de ser da exigência da juntada do título original é a segurança jurídica, tendo em vista que, como os títulos de crédito são facilmente transmitidos mediante endosso, é necessário assegurar que a execução seja proposta por quem seja efetivamente titular do crédito
.”.

Concluiu que deve ser mantida a manifestação anterior, no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto por
APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL E OUTRO,
para “
condicionar o prosseguimento do feito executivo à apresentação do original do título de crédito ou à demonstração da impossibilidade de fazê-lo.”
(ID 5529846).

Não obstante tal fundamentação, em meu sentir a decisão proferida pelo julgador em primeira instância deve prosperar, porquanto está em harmonia com o entendimento que tenho adotado, no sentido de que, com os avanços tecnológicos alcançados pela tramitação eletrônica dos processos judiciais, em regra, tem-se por desnecessária a juntada do título original para execução de título extrajudicial.

A esse respeito, há sólida jurisprudência no sentido de que, para ajuizamento de execução de título extrajudicial é dispensável a apresentação do título original, desde que não haja relevante impugnação da parte contrária, bastando a juntada de mera cópia do documento, consoante regra do art. 424 do Código de Processo Civil.

Não por acaso, o artigo 425 do mesmo diploma confere força probante aos documentos apresentados em cópia digitalizada, não havendo de se falar em impropriedade ao instruir a demanda executiva com cópia simples do título executivo.
Por este motivo, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à sua existência.

Ora, considerando que os autos tramitam na forma digital, a nota de crédito rural digitalizada é aceita como original, com fundamento no artigo. 425, caput, e VI, do Código de Processo Civil:

Art. 425.
Fazem as mesmas provas que os originais
:

[...] VI -
as reproduções digitalizadas de qualquer documento
público ou
particular
, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral
e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
.

Assim, a simples leitura dos precedentes relacionados à controvérsia indicam a desnecessidade de juntada do documento original, sendo válida a apresentação apenas de cópia para embasar a inicial da execução, em especial por não haver notícia de circulação da cártula. Senão, vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença que extinguiu a execução. Insurgência do credor. Possibilidade. O Juízo entendeu ser imprescindível a apresentação do título em sua forma original. Incumbe ao credor instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 798, I, do Código de Processo Civil. Cédula de Crédito Bancário. Inteligência da Súmula 14 do TJSP "A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial". Os autos tramitam na forma digital.
A cópia da cédula de crédito bancário digitalizada é aceita como original. Inteligência do art. 425, caput, e VI, do Código de Processo Civil. A ausência da via original do título não viola o princípio da cartularidade. Precedentes desta Corte. Sentença anulada. Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 10551155120218260002 SP 1055115-51.2021.8.26.0002, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 21/07/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

EXECUÇÃO. JUNTADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
APTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL. O contrato acostado aos autos da execução é suficiente para afastar a alegação de ausência de título executivo ou sua iliquidez.
A Cédula de Crédito Bancário está assinada pelo executado. A configuração de título executivo decorre da lei e faz presumir liquidez e exatidão da dívida.
No caso concreto, aplica se a Súmula 14 do Tribunal de Justiça de São Paulo: "A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial." Sendo assim, a falta de exibição da cédula de crédito bancário original não poderia causar inépcia da inicial com extinção da ação de execução. Precedentes desta Turma julgadora e do Egrégio Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1004354-66.2018.8.26.0084, Relator Desembargador Alexandre David Malfatti, julgado em 13/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÓPIA SIMPLES DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
A execução pode ser instruída por cópia reprográfica autenticada do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito. O artigo 425 do CPC/2015 dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais. Precedente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70072189848 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2017)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção, sem resolução do mérito, porque não depositada em cartório a via original da cédula de crédito bancário.
Insurgência do exequente. Admissibilidade.
Autos digitais. Cédula de crédito bancário digitalizada que faz as vezes do documento original. Inteligência do artigo 425, caput e VI, do Código de Processo Civil. Extinção afastada. Determinação de prosseguimento do feito.
Recurso provido para, afastada a extinção, determinar o prosseguimento do feito (TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1026528-87.2019.8.26.0002, Relator Desembargador Marcos Gozzo, julgado em 2/8/2021).

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. [...] Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em
cédula de crédito bancário inadimplida ação de conhecimento, pois, esta Terceira Câmara Cível tem entendido ser despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza, devendo ser destacado, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu.
Precedentes. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 024219000981, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 29/10/2021).

E, ainda, este Egrégia Segunda Câmara Cível:

[...]
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIA ORIGINAL DE TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É desnecessário, em observância do art. 798, I, a, do CPC, a apresentação da via original de título de crédito, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda, sobretudo porque o art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular, digitalizada e juntada por advogados, fazem a mesma prova que os originais.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011194-44.2022.8.08.0000, Relª. DDes. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, 12/09/2023).

No caso concreto, não há notícias de que houve adulteração no documento, muito menos de eventual circulação; até porque, o título de crédito em exame (ID 8984388 e ID 8984389), consubstanciado em nota de crédito rural, foi emitido justamente por
APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL,
em favor do
BANCO DO BRASIL SA
, tendo como avalista
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
.

Diante do exposto,
inauguro divergência
, para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
e, consequentemente, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL
e
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo julgador de primeiro grau, que indeferiu o requerimento de que seja determinada a apresentação das vias originais de documentos que instruíram a petição inicial.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/03/2024 às 15:40:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50406325032024
.